Tribunal: TJBA
Processo: 0815355-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815355-14.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EMPREITEIRA COSME E DAMIAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA POR PROVA INEQUÍVOCA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0815355-14.2014.8.05.0001, movida contra Empreiteira Cosme e Damião Ltda, julgou improcedente a ação e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inexistência de fato gerador da TFF nos exercícios de 2010 a 2013, com base no art. 924, III, do CPC, ante a comprovação da inatividade da empresa desde, ao menos, o ano de 2007. II. Questão em discussão 2.Discute-se a legalidade da cobrança de TFF à luz da inatividade da empresa executada, presumida a partir da ausência de arquivamentos por período superior a dez anos, conforme art. 60 da Lei nº 8.934/94, e se tal fato é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. III. Razões de decidir 3.A TFF tem como fato gerador o efetivo exercício de atividade sujeita ao poder de polícia, não sendo devida por empresa presumidamente inativa. 4.A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inexistência de atividade no período exigido. 5.O documento constante nos autos comprova o cancelamento do cadastro da empresa pela Junta Comercial por inatividade desde 2007, o que afasta a presunção de regularidade da exação. 6.A jurisprudência do STJ admite prova em contrário para desconstituir a CDA, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento só é exigível quando houver efetivo exercício de atividade sujeita ao poder de polícia. 8.A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inatividade do sujeito passivo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 78 e 204, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 924, III; Lei nº 8.934/94, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1646621/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/04/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0815355-14.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada, EMPREITEIRA COSME E DAMIÃO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA